Tribunal: STF
Processo: ARE 1245466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 27):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2): 
    ‘SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Contrato com base na Lei Federal 10.029/00 e na Lei Estadual 11.064/02. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.064/02 reconhecida pelo c. Órgão Especial, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 175.199-0/0-00. Aos Soldados PM Temporários, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados. Entendimento consolidado pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758-92.2016.8.26.0000. 
    RECURSO PROVIDO EM PARTE.’
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2010 e da Lei Estadual 11.064/2002. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 9-10): 
    ‘Lei Federal nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei nº 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se. portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei nº 11.064/02 vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.’
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 17). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada: 
    ‘EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão e menores de vinte e três anos, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.’ 
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis: 
    ‘Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF). 
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei, não havendo que se falar em vínculo empregatício ou em obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º). 
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000. 
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento. 
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.’
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados verbas trabalhistas a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF”.
    Sustenta-se, em suma, a ocorrência de omissão na decisão embargada, uma vez que não houve análise da alegação de que “foi a Lei Estadual Inconstitucional que deu base à contratação precária de soldados policiais militares temporários, não a Lei Federal declarada Constitucional pela ADI 4.173/DF”(eDOC 29, p. 6). 
    Alega-se, nesse passo, que a decisão embargada contraria a Súmula 280/STF tendo em vista que a matéria discutida nos autos se limita à inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual 11.064/2002-SP, sendo pertinente a direito local. 
    O Embargado pugnou pela rejeição dos embargos em face da inexistência de qualquer vício na decisão questionada (eDOC 33)
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, ‘Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.’ 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    In casu, consignei que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de, que vigente a previsão de aposentadoria compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos do servidor público policial à época do preenchimento dos requisitos pelo recorrente (art. 1º, inc. I, da LC nº 51/1985, na redação conferida pela LC nº 144/2014), essa deve ser a regra a ser observada. Transcrevo, por oportuno o que assentou o Tribunal de origem (eDOC 11, p. 5-6):
    “(...)
    A LC nº 51/85 foi alterada pela Lei Complementar nº. 144/2014, que ratificou o limite etário de sessenta e cinco anos para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos policiais:
    Art. 1º. O servidor público policial será aposentado:
    I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
    A redação supra era a que estava em vigor quando da aposentadoria dos servidores em 2014.
    Posteriormente, conforme já ressaltado, a LC nº 152/15 revogou a disposição contida na LC nº 51/85, adotando outros critérios para a aposentadoria, mas que não pode ter seus efeitos retroagidos para amparar a pretensão dos impetrantes.
    Nessa senda, considerada a possibilidade de a lei complementar estabelecer requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria dos policiais civis, por exercerem atividade de risco, ratificada pela interpretação dada pelo STF ao § 4º do art. 40 da Constituição Federal na aludida ADI 3.817/DF, não se verifica inconstitucionalidade ou ilegalidade no disposto no art. 1º, inc. I, da LC nº 51/1985, alterado pela LC nº 144/2014, que estava em vigor no momento de suas aposentadorias”.
    Esse entendimento converge com a orientação assente nesta Corte de que a atividade policial inserida entre aquelas que comportam aposentadoria especial (art. 40, § 4º, II, CF), cabendo à lei complementar a definição dos requisitos e critérios diferenciados para a sua concessão. In casu, aplica-se a Lei Complementar 51/1985 que disciplinou a aposentadoria especial da carreira policial, inclusive, no que se refere à aposentadoria compulsória.
    Nesse sentido, além dos precedentes colacionados na decisão embargada, menciono, ainda: ARE 1.185.787, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.6.2019; ARE 1.198.599, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.4.2019; RE 1.166.695, de minha relatoria, DJe 3.12.2018.
    Quanto à suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar 144/2014, a decisão embargada deixou claro que a revogação expressa do artigo 1º, I, da Lei Complementar 51/1985, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 152/2015 implicou a perda de objeto da ADI 5.129 em que se alegava a inconstitucionalidade do artigo 1º, I, da Lei Complementar nº 51/85, na redação da Lei Complementar nº 144/2014.
    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações do presente recurso, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multo de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente